Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-92.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-92.2012.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 582.112.335-68

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROCESSO.
Suspensão por lei
(LEI 12.844/2013 e LEI 13.340/2016).
P
RESCRIÇÃO (DIRETA E INTERCORRENTE). INOCORRÊNCIA.

1.
A interrupção da prescrição, que ocorrerá apenas uma vez, retroagirá à data da propositura da ação, voltando a correr com o último ato praticado no processo (arquivamento) (art. 202, CC).

2. A prescrição intercorrente, causa de extinção da execução (art. 924, V, CPC), tem como termo inicial “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” (art. 921, § 4º, CPC).

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste APELAÇÃO CÍVEL 0000528-92.2012.8.05.0262, em que é apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e em que é apelado
JOSÉ DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar
provimento
ao
recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça